Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-CONSORTES. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal. Nessa trilha, dispõe o artigo 1.694 do Codex civil vigente

2. A existência da dívida poderia influenciar no arbitramento dos alimentos, mas não afastar o dever legal de mútua assistência entre ex-companheiros.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.